Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-28.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECUSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença, que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante a pena fixada ser inferior a 8 (oito) anos, a valoração negativa dos antecedentes e a reincidência autorizam o estabelecimento de regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.